Tribunal: TJSP
Processo: 1036823-68.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
r 116/03. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Recurso do município denegado.

Condenação do município a pagar honorários de sucumbência de 20% (vinte por cento) do valor da causa atualizado. Pretensão de que a verba incida sobre o proveito econômico apurado. Montante que coincide com o valor atribuído à demanda. Apelo da autora improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1036823-68.2015.8.26.0506; Relator (a): Geraldo Xavier; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/06/2021; Data de Registro: 28/06/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Geraldo Xavier

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

24/06/2021

Data de publicação:

28/06/2021

Ementa:

Apelações. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Incorporadora que constrói em seu próprio terreno. Não incidência do tributo. Venda de unidades imobiliárias que não caracteriza prestação de serviço. Inteligência dos artigos 150, II e 156, III, da Constituição Federal e do item 7.02 da lista anexa à Lei Complementar

Ementa:

Apelações. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Incorporadora que constrói em seu próprio terreno. Não incidência do tributo. Venda de unidades imobiliárias que não caracteriza prestação de serviço. Inteligência dos artigos 150, II e 156, III, da Constituição Federal e do item 7.02 da lista anexa à Lei Complementar 116/03. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Recurso do município denegado.

Condenação do município a pagar honorários de sucumbência de 20% (vinte por cento) do valor da causa atualizado. Pretensão de que a verba incida sobre o proveito econômico apurado. Montante que coincide com o valor atribuído à demanda. Apelo da autora improvido.